Tribunal: TJMT
Processo: 1011025-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011025-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON) – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - PEDIDO DE SUSPENSÃO – SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ART. 835, §2o, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO PROVIDO. “[...] 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...].(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento c/c efeito suspensivo
interposto por
BANCO PAN S.A
.
, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência, identificada pela numeração única: 1017718-86.2020.8.11.0041, movido em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que o Juízo de Origem concedeu a antecipação da tutela de urgência, todavia, condicionou a sua manutenção a apresentação de caução (ID: 31468241 – processo de origem).

Inconformada, a parte Agravante sustenta em sede de Agravo de Instrumento (ID: 43447960), que caucionou o Juízo, através da apólice de seguro garantia, no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescido de 30% (trinta por cento), que totaliza o valor de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais).

Continua afirmando que, o seguro garantia é equiparado a dinheiro, devendo gozar de prioridade frente às demais modalidades de garantia.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a r.
decisum
, autorizando que a caução seja prestada por meio de apólice de seguro garantia.

Após, o presente recurso foi recebido, ocasião em que os efeitos suspensivos foram concedidos, suspendendo a exigibilidade do débito discutido (ID: 4517450).

A parte Agrava apresentou Contrarrazões (ID: 49231544), requerendo o desprovimento do presente recurso, mantendo inalterada a decisão.

O Ministério Público se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Luiz Eduardo Martins Jacob, o qual a verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, assim deixou de se manifestar (ID: 52829988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
contra decisão proferida pelo 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/ pedido de Tutela Antecipada n. 1011025-15.2020.8.11.0000, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para receber a Apólice de Seguro Garantia n° 0306920209907750367204000 como caução antecipada do crédito fiscal decorrente do procedimento administrativo no 02.15.0019721-4 objeto da demanda.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Extrai-se dos autos que a parte Agravante pretende a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo PROCON Estadual, mediante oferecimento de seguro garantia no valor do crédito impugnado, acrescido de 30% (trinta por cento). A multa arbitrada foi no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

No presente caso, mostra-se incontroverso que a referida multa se perfaz como crédito de natureza não tributária, sendo correto afirmar que a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere a crédito não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”. (destaquei)

Nesta esteira, deve-se levar em consideração, ainda, que o agravante cumpriu com a exigência prevista no artigo 835, §2o do Código de Processo Civil, que estabelece que:

“Art. 835.

[...]

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.

Assim sendo, considerando que a dívida impugnada se refere à multa aplicada pelo PROCON, que não possui natureza de crédito tributário, mostra-se possível a suspensão da exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor do crédito impugnado, providência que restou perfectibilizada pelo agravante, através de seguro garantia sob n. 0306920209907750367204000, atendendo as exigências necessárias para a suspensão do crédito não tributário.

Assim, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado nas razões recursais, bem como o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para determinar a suspensão do crédito impugnado na ação originária, mediante oferecimento de seguro garantia (Apólice de Seguro Garantia n° 0306920209907750367204000).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022